Tribunal: TJBA
Processo: 8030108-72.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8030108-72.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VANDERSON DE JESUS NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO
. 1)
PRELIMINAR.
PLEITO
DA DEFESA
PELA NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. JUIZ A QUO UTILIZOU ELEMENTOS CONSTANTES TANTO NO INQUÉRITO COMO EM JUÍZO.2) MÉRITO. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS.
ESPECIAL RELEVÂNCIA CONFERIDA À PALAVRA DA VÍTIMA NOS DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO.
DEPOIMENTO DE
POLICIAIS
. VALIDADE PROBATÓRIA.
3
) PLEITO PARA APLICAR A
PENA-
BASE
NO MÍNIMO LEGAL. NÃO
CONHECIMENTO
.

PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
DOSIMETRIA ADEQUADA.

3) PLEITO PARA
RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO
.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE PERSISTEM.
RECURSO NÃO
PROVIDO.

1.
O
réu foi condenado
pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas previsto no art. 155, §4º, IV do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2. Em razões recursais, o Apelante pugnou, preliminarmente, pela nulidade da sentença por alegada violação ao art.155 do CPP, no mérito, pugnou pela absolvição, dada a suposta insuficiência de provas para a condenação; subsidiariamente, pugnou pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal, e, por fim, que seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

3
.
Compulsando os fólios, verifica-se que
o magistrado utilizou de elementos constantes do inquérito policial que foram reforçados por provas produzidas em juízo, não havendo assim qualquer tipo de nulidade ou ainda tese apta a ser reformada, uma vez que os subsídios constantes dos autos demonstram a autoria delitiva do
réu
.

4.

Analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese invocada pelo apelante, de que deve ser absolvido do crime que lhe é imputado, não merece guarida, pois se afigura não só completamente divorciada das provas colacionadas aos autos, como também desprovidas de qualquer fundamentação.

5.
Nos crimes contra o patrimônio, é cediço que a palavra das vítimas assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente entre si, corroborado pelo conjunto fático-probatório produzido.

6
.
Acerca da validade do testemunho dos
policiais

responsáveis pelo flagrante e pela investigação policial, importante deixar claro que desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam os demais testemunhos. Apenas porque são
policiais

não estão impedidos de depor, tampouco possuem tais depoimentos menos valor, salvo se existirem sérias dúvidas sobre sua lisura - ônus da defesa -, o que não se verifica na hipótese.

7
.
Percebe-se que na primeira fase da dosimetria o MM. Juiz
a quo
já
aplicou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso,
estando prejudicado o pleito para aplicação da pena no mínimo legal
.

8
.
Ao final, acertadamente, verificou ser inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do CP
e foi
negado
ao Acusado o direito de recorrer em liberdade,
vez que o juiz a quo consignou a necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Neste mesmo sentido, a jurisprudência é pacífica. Vejamos: "É possível a manutenção da custódia cautelar mesmo após a sentença condenatória, desde que persistam os fundamentos que a ensejaram. O art. 387, § 1º, do CPP, não impõe, de forma automática, a revogação da prisão preventiva após a condenação" (STJ, HC 478.835/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/06/2019).

9.
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

8030108-72.2024.8.05.0080
, em que figura como Apelant
e

VANDERSON DE JESUS NASCIMENTO

e como Apelado

o r.
ministério público do estado DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso interposto,
nos seguintes termos
.